Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DESEMPREGO. RESTRIÇÕES. COVID-19.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em ação de revisão de alimentos ajuizada em desfavor do alimentando, deferiu tutela de urgência para reduzir o quantum da obrigação.
2. A mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. Não comprovado, de plano, o grau de incapacidade financeira do recorrente, a justificar uma nova redução liminar dos alimentos, deve prevalecer o valor fixado pelo Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.